Tribunal: STF
Processo: ARE 1542331
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 856. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTAÇÃO SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “Tributário. IPTU. Imóvel localizado em perímetro urbano, com destinação agrícola. Incidência de ITR. Decreto Lei n. 57/66 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como Lei Complementar. REsp 1112646/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Prova documental e pericial que demonstra a incidência de ITR não desconstituída. Bitributação. Impossibilidade. Apelação Cível não provida” (fl. 1, e-doc. 290).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 298).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o órgão judicial de origem contrariado o art. 97, o inc. III do art. 151 e o art. 182 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que “a C. Corte a quo, ao aplicar o art. 15 do DL 57/66, simplesmente desconsiderou previsões expressas da Lei Municipal n. 7.303/97, o Código Tributário Municipal, que não possui exceção à incidência do IPTU em imóveis localizados na zona urbana do Município, independentemente de sua finalidade ou uso, sem que houvesse a decretação de inconstitucionalidade de tal preceptivo, em afronta objetiva do art. 97, da Carta Magna (cláusula de reserva de plenário) e súmula vinculante nº 10 do E. STF” (fl. 4, e-doc. 325).



    Argumenta que, “na prática, ao permitir que um imóvel localizado na zona urbana – o que é incontroverso nos autos – não pague o IPTU por supostamente ter finalidade rural, tem-se a negativa de vigência ao art. 182, § 4º, II, da CF/88 e ao art. 7º do Estatuto das Cidades. Faz-se de tais previsões da mais alta hierarquia normativa e axiológica verdadeiras letras mortas. A previsão do DL torna sem eficácia medida essencial da política urbana constitucional brasileira” (fl. 7, e-doc. 325).



    Afirma que, “pelo entendimento da Receita Federal, a recorrida não necessita recolher ITR sobre sua propriedade, posto que este localiza-se no perímetro urbano municipal. Outrossim, acaso vencedora (como se não se espera) desta ação, a parte adversa, então, também não terá que recolher o IPTU sobre sua propriedade, no exercício hostilizado na petição inicial, o que importa na conclusão de que seus imóveis passarão a ser isentos de qualquer tributação afeita à propriedade” (fl. 10, e-doc. 325).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação, na origem, da tese de repercussão geral fixada no Tema 856; e o recurso foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 339).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “ainda que implicitamente, os dispositivos constitucionais debatidos no Recurso Extraordinário foram, sim, objeto de análise do v. acórdão recorrido. Mais que isso, são seu ponto fulcral! E estão sendo debatidos desde a Contestação, incessantemente” (fl. 3, e-doc. 364).



    Reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja o presente agravo conhecido, porquanto cumpridos os requisitos legais para tanto, e em seu mérito integralmente provido, a fim de reformar a r. decisão agravada e propiciar conhecimento e provimento ao recurso extraordinário anteriormente interposto pelo agravante” (fls. 9-10, e-doc. 364).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 856 da repercussão geral, com o fundamento de que, “em relação ao artigo 97 da Constituição Federal, é bem de ver que a declaração dos julgadores está amparada em precedente do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, o que afasta a necessidade de submissão à regra de reserva de plenário” (fl. 3, e-doc. 339).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação do Tema 856 da repercussão geral pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República.



    6. Quanto à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois os dispositivos da Constituição da República estão prequestionados.



    Todavia, a superação desse fundamento não é suficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “O Decreto Lei n. 57/1966 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como Lei Complementar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia REsp 1.112.646/SP. No referido julgado, discutiu-se justamente a questão da incidência do IPTU sobre imóvel em que há exploração de atividade agrícola em áreas consideradas urbanas, à luz do Decreto Lei n. 57/1966. Neste sentido: (...) E ainda, no referido repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que 2 (dois) critérios que devem ser utilizados para definir qual tributo incide sobre determinado imóvel, se IPTU ou ITR. Tais critérios são: (i) localização do imóvel e (ii) destinação do imóvel. Assim, para que o imóvel situado em zona urbana sujeite-se ao ITR, é imprescindível a utilização do imóvel para exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. No caso dos autos, em que pese o imóvel esteja situado em área urbana, a situação aqui deve ser analisada sob a ótica da destinação do bem. (...) E, na hipótese em análise, há suficiente demonstração da prática de atividade rural no local, que atrai a incidência de ITR. Depreende-se pela documentação juntada aos autos a inscrição do imóvel denominado Chácara Belagrícola Irere junto ao INCRA (mov. 1.5), certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União de imóvel rural (mov. 1.6), além da certidão narrativa nº 326/2017, mencionando que o imóvel pertenceria à Zona Rural do Distrito Irerê, do Município de Londrina, nos termos da Lei nº 11.661. (mov. 1.10). Além disso, foi carreado contrato em que se demonstra que o imóvel em questão está locado pela empresa BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, possui destinação agroindustrial, possuindo no local uma unidade de armazenamento de cereais (mov. 1.7 e 1.8). Há, assim, farta documentação apta a comprovar a exploração de atividade rural no imóvel. Não obstante, foi realizada prova pericial cujo objeto era a exata localização do bem e sua finalidade principal. (...). A propósito, o Município não desconstituiu a documentação juntada, ou mesmo a prova pericial, não tendo apresentado qualquer causa extintiva ou modificativa. A alegação de que o imóvel é locado e que a proprietária do bem e ora apelada tem como atividade principal a de comércio atacadista não se sustenta, na medida em que a lei é clara ao definir que a natureza de atividade rural é atinente ao imóvel, e não ao proprietário” (fls. 3-7, e-doc. 290).



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Lei n. 57/1966, Lei municipal n. 7.303/1997 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU e ITR. Controvérsia acerca de qual tributo deve incidir sobre o imóvel. Decisão fundamentada no acervo probatório e na legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Alegada bitributação. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.509.802-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA RURAL. SUJEIÇÃO AO ITR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.363.505-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2022).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.531.067, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2024; ARE n. 1.516.914, Relator  
o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.10.2024; e ARE n. 1.097.285, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.8.2018.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora